Tribunal: TJPA
Processo: 0833190-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833190-21.2023.8.14.0301

APELANTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

APELADO: ANTONIO OTAVIO OLIVEIRA VALE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0833190-21.2023.8.14.0301

EMBARGANTE
: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 324 - SPE LTDA

Advogados do(a) APELANTE: JEFERSON ALEX SALVIATO - SP236655-A, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - SP152165-A

EMBARGADO
: ANTONIO OTAVIO OLIVEIRA VALE

Advogado do(a) APELADO: FELIPE MATOS DA COSTA - PA21596-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 324 – SPE Ltda. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, manteve integralmente a sentença de origem e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante alegou contradição quanto à validade da citação, sob o fundamento de que o ato citatório teria ocorrido em endereço diverso daquele constante na Junta Comercial; omissão e contradição quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão da alegada incompatibilidade entre rescisão contratual e lucros cessantes presumidos; e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e teses jurídicas para fins de prequestionamento. O embargado apresentou contrarrazões e requereu a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o acórdão embargado contém contradição quanto à validade da citação; estabelecer se há omissão ou contradição quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes; determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir matéria já apreciada ou para obter manifestação expressa sobre teses e dispositivos legais invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

As alegações apresentadas pela embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, pois não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A pretensão de reabrir discussão sobre a validade da citação e sobre a condenação ao pagamento de lucros cessantes busca retomar matéria já apreciada na decisão impugnada.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer ou suprir vícios do julgado, mas não autorizam o reexame de questões já fundamentadamente decididas.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, sendo incabível o acolhimento dos embargos quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou sanar contradição existente no julgado. 2. A pretensão de rediscutir a validade da citação e a condenação ao pagamento de lucros cessantes não autoriza o provimento dos embargos de declaração quando a matéria já foi apreciada. 3. O prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.976.741; STJ, AgInt no REsp nº 1.881.482/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 324 – SPE LTDA em face do acórdão de ID 33822384 que, ao apreciar o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Nas razões dos presentes embargos, a Embargante sustenta, em síntese: a existência de contradição no acórdão quanto à validade da citação, afirmando que o ato citatório foi realizado em endereço diverso daquele constante na Junta Comercial, o que violaria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o firmado no REsp nº 1.976.741, segundo o qual não se considera válida a citação de pessoa jurídica realizada em endereço onde não mais se encontrava estabelecida sua sede; a ocorrência de omissão e contradição quanto à condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob o argumento de que houve rescisão contratual, sendo incompatível, à luz da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 1.881.482/SP), a cumulação de resolução contratual com indenização por lucros cessantes presumidos, os quais dependeriam de prova concreta; a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e teses jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as alegadas contradições e omissões, com a consequente reforma do julgado, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados.

Intimada, o embargado apresentou contrarrazões em petição de ID 34887219. Em suma, pugnou pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026